Tribunal: TJSP
Processo: 1031134-62.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo com pagamento por consignação junto ao benefício do INSS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Sem razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo com pagamento por consignação junto ao benefício do INSS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Sem razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Taxa de juros remuneratórios relativa ao custo efetivo total questionada pela autora. O contrato celebrado entre as partes previu uma taxa de juros de 1,80% ao mês a título de custo efetivo total, respeitando a legislação incidente que determinava que a taxa de juros não poderia ser superior a 1,80% ao mês, devendo expressar o custo efetivo para as operações em empréstimo consignado. Taxa de juros remuneratórios aplicada diversa da pactuada. Inocorrência. Inviável utilizar a ferramenta "calculadora do cidadão" para demonstrar que a taxa de juros contratada não corresponde à taxa de juros efetivamente empregada no contrato, posto que a ferramenta em tela desconsidera a capitalização mensal dos juros remuneratórios, bem como eventuais encargos contratados. Ausência de ilegalidade no pacto firmado. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.